Tribunal: TJDFT
Processo: 0702049-05.2017.8.07.0002
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. MARCO REFERENCIAL NA SEPARAÇÃO DE FATO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. ELEVAÇÃO DO VALOR. DESCABIMENTO NO CASO. PROVAS DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A desconsideração da personalidade jurídica denominada inversa é cabível quando o cônjuge ou companheiro empresário se valer de pessoa jurídica por ele controlada, ou de interposta pessoa física, para subtrair do outro cônjuge direito oriundo da sociedade afetiva. Precedente do TJDFT.
2. A separação de fato serve como o marco referencial para a partilha do patrimônio havido na constância do matrimônio, uma vez adotado o regime da comunhão parcial de bens. O conteúdo econômico deve ser apurado em sede de liquidação de sentença quando ausentes meios nos autos para sua fixação.
3. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante. Não demonstrado que o alimentante possui condições de arcar com o valor pretendido, não merece reforma a sentença no ponto em que fixa os alimentos considerando os parâmetros que se afiguram razoáveis.
4. Apelação conhecida e provida em parte.